Tribunal: STF
Processo: ARE 1559583
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Doc. 20, fl. 1):



    “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE FICTA DE POLICIAL MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ARTIGO 1° DO DECRETO 20.910/32. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Nas relações de trato sucessivo, a regra é a prescrição quinquenal de parcelas, ressalvada a hipótese em que a Administração houver negado o próprio direito reclamado. 



    2. Considera-se prescrita a pretensão de receber benesse de natureza previdenciária quando a demanda é ajuizada mais de cinco anos depois do cancelamento do pagamento do benefício correlato no plano administrativo, nos termos do artigo 1° do Decreto 20.910/1932. 



    3. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 24), foram rejeitados (Doc. 28).



    No RE (Doc. 33), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao art. 102, §2º, da CF/1988, pois ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, o direito pleiteado tem cunho previdenciário, de modo que a prescrição abrange apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede a propositura da ação.



    Em exame de admissibilidade (Doc. 39), o Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando o óbice da Súmula 282/STF.



    No Agravo (Doc. 42), as recorrentes defendem o prequestionamento da matéria.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, a pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes:



    “Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. MORTE FICTA. CONCESSSÃO DE PENSÃO AOS SEUS DEPENDENTES. LEI DISTRITAL 3.765/60. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CF/88. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 633677-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 26/5/2015)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES EXCLUÍDOS DA CORPORAÇÃO. MORTE FICTA. PENSÃO AOS SEUS DEPENDENTES. LEI DISTRITAL 3.765/60. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 634.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 15.06.2007; AI 754.286, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 04.10.2011; AI 762.724, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 20.10.2009; RE 568710, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 18.12.2007. 



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO MILITAR – BENEFICIÁRIOS – HERDEIROS – POLICIAIS EXCLUÍDOS DA CORPORAÇÃO COM MAIS DE DEZ ANOS DE EFETIVO SERVIÇO MILITAR. I – De acordo com a Lei nº 3.765/60, os beneficiários/herdeiros de policiais excluídos da Corporação, que já contassem com mais de dez anos de efetivo serviço militar, tinham direito a receber pensão militar. Ocorria, na hipótese, morte ficta do instituidor da pensão. II – Os beneficiários de tais pensões não podem perder o benefício em decorrência da superveniência de lei nova, desde que regularmente concedidas. III – O poder da Administração Pública de rever os próprios atos não é absoluto, não podendo ser exercido a qualquer tempo. A Lei Distrital nº 2.834/2001, estabelece o prazo decadencial de cinco anos para a anulação dos atos administrativos que tenham gerado direitos a terceiro. IV – Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e não providos. Unânime” 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 844225-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 14/2/2012)



    Na mesma linha, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1555114, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 23/6/2025; ARE 1544891, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, DJe de 7/4/2025; e ARE 1520995, Rel. Min. GILMAR MENDES, djE DE 11/11/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente